Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-91.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. REINCIDÊNCIA EXCLUÍDA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE.

1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova.

2. As consequências do crime são negativas quando ultrapassam a definição e delimitação já contida no tipo penal, como na situação dos autos, em que o réu colidiu com dois veículos, gerando danos concretos aos condutores.

3. A condenação por contravenção penal não configura reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

4. A sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade das condutas, dentro dos limites mínimo e máximo cominados no artigo 293 do CTB.

5. Recurso parcialmente provido.